Tribunal: TJMT
Processo: 1015212-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015212-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), ANA RITA DOMINGUES MARQUEZ - CNPJ: 50.688.871/0001-18 (AGRAVADO), MATILDE MARIA DA MOTA SOARES - CNPJ: 50.712.338/0001-44 (AGRAVADO), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CNPJ: 50.637.950/0001-08 (AGRAVADO), ANA RITA DOMINGUES MARQUEZ - CPF: 060.856.386-20 (AGRAVADO), MATILDE MARIA DA MOTA SOARES - CPF: 865.861.901-00 (AGRAVADO), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CPF: 622.948.491-91 (AGRAVADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO

- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERADO – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 6o, § 13, LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados

(Lei n. 11.101/05, art. 6o, §13o).

O incidente processual de impugnação ao crédito, confere litigiosidade ao pleito, razão pela qual é cabível o arbitramento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA
, de decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação de Crédito oposta no bojo da Recuperação Judicial de
Ricardo Luiz da Mota Soares e outros
, para tão somente determinar a correção da classe e valor do crédito, para constar a quantia de R$ 721.422,41 na Classe II e o valor de R$ 1.584.499,05 na classe III.

Alega que o § 13, do art. 6o, da Lei 11.101/2005 estabeleceu que os créditos decorrentes do ato cooperativo são extraconcursais e, portanto, deixam de se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial.

Realça que a cooperativa é formada por uma sociedade de pessoal, sem fins lucrativos e de receita própria, e tem a prestação de serviços como função principal.

Sustenta que as operações realizadas entre a cooperativa e a recuperanda ocorreram dentro do contesto da cooperativa, uma vez que tais operações dão cumprimento ao seu objeto social e não se caracterizam como operação de mercado.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para excluir os seus créditos da recuperação judicial.

Contraminuta (id. 223268687). Alega se tratar de crédito concursal, porquanto a operação de crédito realizada não se caracteriza como ato cooperativo, de sorte a se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial. Realça que os contratos foram firmados antes da alteração normativa que acrescentou o § 13 do art. 6o, da Lei 11.101/2005. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Antônio Borges Pereira, manifesta-se pelo provimento do recurso. (id. 229672676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação de Crédito oposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA no bojo da Recuperação Judicial de Ricardo Luiz da Mota Soares e outros, para tão somente determinar a correção da classe e valor do crédito, para constar a quantia de R$ 721.422,41 na Classe II e o valor de R$ 1.584.499,05 na classe III.

De acordo com a agravante, o seu crédito deve ser excluído do quadro geral de credores, em razão da alteração legislativa promovida pela Lei 14.112/2020, que incluiu no rol de créditos extraconcursais previstos no § 13 do art. 6o, da Lei 11.101/2005, aqueles oriundos de atos cooperativos.

Com efeito, a Cooperativa agravante pretende que os seus créditos, derivados de Cédulas de Crédito Bancário emitidas pelos agravados, sejam excluídos da lista de credores do processo de recuperação judicial, sob alegação de se tratar de “ato cooperativo” que não sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Assim diz, fundado no previsto no § 13 do art. 6o, da Lei 11.101/2005 que dispõe que
“não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa medida”
.

Quanto à conceituação de “atos cooperativos”, o art. 79 da Lei 5.764 dispõe:

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais
.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria”.

Extrai-se da normativa que o ato cooperativo não caracteriza a existência de uma operação de mercado, nem a obrigação de um contrato de compra e venda do produto ou mercadoria.

Sobre o ato cooperativo, o STJ entende que:

COOPERATIVA E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO. DEMONSTRAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM BANCO. CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO ENTRE COOPERATIVA E COOPERATIVADO NÃO PREVENDO TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA DE FIXAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE, CONTANTO QUE OS JUROS ESTIPULADOS NÃO SUPLANTEM A MÉDIA DE MERCADO PARA CONTRATOS DA ESPÉCIE. 1. As cooperativas de crédito, em vista do disposto nos arts. 17 e 18, § 1o, da Lei n. 4.595/1964 são instituições financeiras. Dessarte, não há submissão dos juros remuneratórios cobrados pelas cooperativas de crédito às limitações da Lei de Usura. 2. "Nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ, nos casos em que não estipulada expressamente a taxa de juros ou na ausência do contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira." ( AgRg no AREsp 360.562/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 30/10/2013) 3.
As cooperativas de crédito, embora sejam também instituições financeiras, não se confundem com os bancos,
constituindo o contrato de mútuo pactuado entre as partes ato cooperativo, não caracterizando operação de mercado praticada por entidades bancárias
.
4. O art. 21, caput, da Lei n. 5.764/1971 dispõe que as cooperativas têm estatuto social, por isso, ao aderir a uma cooperativa é automática e implícita a adesão às suas normas internas que submetem a todos, sendo, em vista de sua natureza estatutária, descabido cogitar em não haver vinculação do cooperativado ao regramento então existente, por ocasião de sua adesão. 5. Ademais, por um lado, o art. 29 da Lei n. 5.764/1971 estabelece que o ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no estatuto. Por outro lado, o art. 37 do mesmo Diploma dispõe que a cooperativa deve assegurar a igualdade de direitos dos associados. 6. O art. 79 da Lei n. 5.764/1971 esclarece que se denominam atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados para a consecução dos objetivos sociais e o art. 80, parágrafo único, II, estabelece que pode haver o rateio das sobras líquidas e dos prejuízos verificados no balanço do exercício, na razão direta dos serviços usufruídos (fórmula inarredável, no caso dos prejuízos, a teor do art. 89). 7. Não é desarrazoada e, por si só, abusiva, a previsão estatutária de que a taxa de juros remuneratória seja fixada pelo Conselho de Administração e amplamente divulgada, inclusive pelo jornal da cooperativa, contanto que se mantenha dentro dos limites da média praticada pelo mercado. 8. Recurso especial provido para restabelecer a sentença.
(STJ - REsp: 1141219 MG 2009/0096435-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014)

Assim, a princípio, a operação de crédito, como o caso do contrato firmado entre as partes, se enquadra na exceção legal prevista na Lei 11.101/2005 e se reveste na proteção aos efeitos da recuperação judicial, porquanto considerado “atos cooperativos”, realizada entre a cooperativa e seu associado.

Neste sentido, esta c. Quarta Câmara em recente julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO – PRETENSÃO DE EXCLUIR DO CONCURSO DE CREDORES O CRÉDITO DA COOPERATIVA FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMO AO COOPERADO QUE SE CONFIGURA ATO COOPERATIVO – CRÉDITO DE ATO COOPERATIVO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para o STJ, quando se trata de Cooperativa de Crédito a concessão de empréstimo ao cooperado se configura como “ato cooperativo.
(N.U 1026304-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024)

Na mesma linha:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Impugnação ao Crédito EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTA CORRENTE E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO AO COOPERATO - ATO CORPORATIVO – não SUJEITO À RECUPERTAÇÃO JUDICIAL (§ 13 DO ARTIGO 6o DA LEI 14.112/2020) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“3. As cooperativas de crédito, embora sejam também instituições financeiras, não se confundem com os bancos, constituindo o contrato de mútuo pactuado entre as partes ato cooperativo, não caracterizando operação de mercado praticada por entidades bancárias. (STJ - REsp: 1141219 MG 2009/0096435-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014)” (g.n)

As contas correntes mantidas pelos Apelados, bem como as operações – concessão crédito -, que é o caso dos contratos firmados entre as partes, se enquadram na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial, posto que se consubstancia em “atos cooperativos”, realizado entre a cooperativa e seus associados compreendidos como aqueles “para a consecução dos objetivos sociais”.

“5. Com relação à fixação de honorários advocatícios, a orientação pacífica da jurisprudência desta Corte Superior dispõe que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1816967 PR 2019/0152954-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 28/02/2020)” (N.U 1016886-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, REL. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - CRÉDITO DECORRENTE DE ATOS COOPERATIVOS - EXTRACONCURSAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - VALOR DA CAUSA.

-
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
(Lei n. 11.101/05, art. 6o, §13o).

- Nas demandas em que não há condenação nem proveito econômico mensurável, os honorários são fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo despendido para seu serviço (CPC, art. 85, § 2o).

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.236735-1/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024)

Deste modo, a decisão agravada deve ser reformada para excluir os créditos da agravante dos efeitos da recuperação judicial.

Com a procedência da Impugnação de Crédito, condena-se a recuperanda em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Nesse sentido:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

“São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes.” (REsp n. 1.197.177RJ, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.2013)

O incidente processual de impugnação ao crédito, confere litigiosidade ao pleito, razão pela qual é cabível o arbitramento de honorários advocatícios.
(N.U 1011432-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para julgar procedente a Impugnação de Crédito, para reconhecer que os créditos da agravante não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Condena-se a recuperanda em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024